Tribunal: TJMT
Processo: 1004983-26.2020.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004983-26.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE ALVES SILVA - CPF: 875.228.961-34 (RECORRENTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DO VOO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO OU DEVOLUÇÃO DOS VALORES. PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE REALOCAÇÃO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. PORPOSTA DE DEVOLUÇÃO COM DESCONTO DE MULTA. DIVERSAS SOLICITAÇÕES ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO. ATO ILÍCITO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

2.
A mencionada lei procedeu, ainda, alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

3.
O cancelamento do voo, em decorrência da pandemia, oportuniza a devolução dos valores, realocação ou crédito para oportuno agendamento de nova viagem.

4.
Consumidor solicitou o reagendamento do voo, sem resposta. Diante da ausência de resposta, quanto ao reagendamento, solicitou administrativamente a restituição do valor pago pelas passagens.

5.
Havendo opção do consumidor pelo reagendamento, restituição e não promovendo o reagendamento do voo, bem como a devolução integral, apesar de reiterados pedidos administrativos, resta configurada a falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

6.
O dano moral deve ser indenizado.O valor da indenização por dano moral deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

7.
Sentença reformada.

8.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Reclamante, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir o dano material
1.295,52 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos
) e improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito as preliminares, reconheço a conexão entre as ações no 1004985-93.2020.811.0007 e no 1004983-26.2020.811.0007 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelos requerentes em face das requeridas, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC para:

a) CONDENAR SOLIDARIAMENTE as reclamadas a restituírem aos autores, em razão das passagens aéreas não usufruídas, a quantia de R$ 1.295,52 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), equivalente ao valor de R$ 647,76 (seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos) para cada autor, corrigida monetariamente
pelo Índice INPC desde o desembolso, no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado,
nos termos do art. 3o da Lei n. 14.034/2020, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Sem honorários advocatícios, conforme inteligência do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Inconformado com a improcedência do pedido de indenização por danos morais, busca o recorrente a reforma da sentença para que as demandas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte promovida, CVC Agência de Viagens S/A, nas contrarrazões recursais, impugnou a gratuidade da justiça. No mérito, sustenta que a Lei n. 14.034/2020 veda a condenação por danos morais, em situações de falha na prestação de serviço.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Impugnação à gratuidade da Justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

Inicialmente, importante consignar que o juízo de origem reconheceu a conexão entre os processos no 1004985-93.2020.811.0007 e no 1004983-26.2020.811.0007 e proferiu o julgamento simultâneo das lides, razão pela qual passa-se ao julgamento em conjunto.

Na hipótese discutida em ambos os processos, os reclamantes buscam indenização por dano material e moral decorrente de cancelamento dos voos de ida, marcado no dia 22/03/2020 de Alta Floresta – MT à Cuiabá – MT e de retorno em 29/03/2020 de Cuiabá – MT à Alta Floresta – MT.

Consta nos autos que as partes adquiriram as passagens aéreas em 19.12.2019 no valor unitário de R$ 647,76 (seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos).

O cancelamento do voo se deu em razão da pandemia, incidindo a normatização própria. No entanto, decorrido o prazo de suspensão dos embarques, no dia 13 de maio de 2020, os requerentes solicitaram a remarcação no voo de ida para o dia 18/11/2020 e o voo de volta para o dia 25/11/2020. Contudo, passados dois meses da solicitação, não havendo qualquer resposta da Requerida Azul, na data de 13 de julho de 2020 os requerentes solicitaram o reembolso da quantia paga pelas passagens, para receber no prazo de 12 (doze) meses.

Em resposta, a empresa CVC, em 20.08.2020, informou ao consumidor que seria descontada a multa por rescisão do contrato, contrariando, assim, a Lei Federal n. 14.034/2020, que veda a cobrança de multa no caso deste feito
.

Importante consignar que as ações foram propostas em setembro/2020, ou seja, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), ocorrida em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §2°, da mencionada Lei, dispõe que, havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

A mencionada lei procedeu, ainda, alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

Não obstante a fundamentação do magistrado
a quo pela ausência de dano moral
, no presente caso, houve falha na prestação do serviço ao deixar de marcar novo voo e, ainda, ao informar aos reclamantes que faria o reembolso da passagem com cobrança de multa.

Além do mais, apesar dos vários e-mails enviados pelas partes, solicitando providências, não houve solução administrativa, ensejando a propositura das ações indenizatórias.

É notório o contratempo vivenciado pelas partes, na tentativa de resolver a questão amigavelmente, seja pela ausência de resposta sobre o pedido de reagendamento da viagem ou a devolução do valor, o que ultrapassou o mero dissabor do cotidiano e, assim, tem o condão de gerar o dever de indenizar.

Vale ressaltar que o judiciário está sensível às questões que envolvem a pandemia. Não obstante as dificuldades enfrentadas pelo setor da aviação, nada justifica, a falta de resposta ao consumidor acerca do pedido de reagendamento da viagem e, ainda, a cobrança de multa indevida para fins de reembolso.

Considerando o transtorno sofrido pelas partes Reclamantes, o entendimento da Corte Superior e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais.

Assim, o caso é de concessão de indenização por danos morais, sendo que, em atenção aos patamares fixados por este relator em situações semelhantes o valor da indenização por danos morais deve ser no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelas partes JOSE ALVES SILVA e JESSICA PEGO DA SILVA, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos interpostos
para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos reclamantes,
corrigido pelo índice do INPC, a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art.
405
,
CC
) mantendo-se, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Considerando o resultado do recurso, sem condenação de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022